Tribunal: TJMT
Processo: 0005840-02.2014.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005840-02.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ruan Vitor Drumond Santana (APELADO), MARCOS ANTONIO SANTANA - CPF: 964.700.891-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CIRURGIA DE TÍMPANO-MASTOIDECTOMIA DO OUVIDO DIREITO

- PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– R
EJEITADA
-
ARGUIÇÃO DE
SENTENÇA GENÉRICA
–
INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA -
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA
– I
NDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO MUNICÍPIO
–
DESPROVIDO
–
RECURSO DEFENSORIA DESPROVIDO
.

1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

2. “Se a expressão ampla do dispositivo sentencial impugnado – “qualquer outro procedimento médico, ambulatorial e hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde” – está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação, a priori, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar, é despiciendo o seu decotamento.” (...) (N.U 0001156-26.2015.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

3. “Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.” (N.U 1000769-78.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

4. Recursos desprovidos, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Ana Paula Gomes de Freitas
, que julgou procedente o pleito inicial da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica
” no
0005840-02.2014.811.0007 (código 117868)

ajuizada por
RUAN VITOR DRUMOND SANTANA
,

devidamente representado por seu genitor
MARCOS ANTONIO SANTANA
,

por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
,
para condenar o Município Apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, solidariamente, a fornecerem o procedimento cirúrgico de tímpano-mastoidectomia do ouvido direito, bem como exames, medicamentos e leitos hospitalares que se fizerem necessários, sob pena de bloqueio de valores.

Em seu recurso, o município de Alta Floresta sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o tratamento pleiteado é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, defende, em síntese, que não houve comprovação da necessidade do tratamento pleiteado, bem como a impossibilidade de pedido genérico.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 17746478]

Sem contrarrazões pela Defensoria Pública Estadual.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em seu recurso, defende a necessidade de condenação do ente municipal em honorários advocatícios em seu favor
.

Ao final, requer seja provido o recurso, para o fim de condenar o município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria pública Estadual, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Contrarrazões do município de Alta Floresta, pelo desprovimento do recurso. [id. 17746475]

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, conforme certificado. [id. 17747456]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito pelo desprovimento dos recursos. [id. 17747463 e 17747464]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

-
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

O município de Alta Floresta, em sede de preliminar, arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a responsabilidade pelo tratamento pleiteado, tendo em vista sua alta complexidade, é do Estado de Mato Grosso.

Todavia,
em que pese
a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população .
(...)

(N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIMENTO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(...) (N.U 1014248-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 18/01/2021) (destaque)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Além disto, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Desta feita,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que condenou
o Município Apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, solidariamente, a fornecerem o procedimento cirúrgico de tímpano-mastoidectomia do ouvido direito, bem como exames, medicamentos e leitos hospitalares que se fizerem necessários, sob pena de bloqueio de valores.

Inicialmente, destaco que nos recursos de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
RUAN VITOR DRUMOND SANTANA
,

devidamente representado por seu genitor
MARCOS ANTONIO SANTANA
,

por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

ajuizou, em
04/09/2014
, a “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica
” no
5840-02.2014.811.0007
contra o
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a realização cirurgia de Tímpano-mastoidectomia do ouvido direito, bem como exames, leitos hospitalares e medicamentos eventualmente indicados.

A tutela de urgência foi concedida em pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência dos pedidos iniciais, conforme de denota da parte dispositiva,
in verbis:

“Dessarte, diante do acima exposto, Acolho a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para tornar DEFINITIVA a liminar de fls. 29/33.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015”

Com essas ponderações passo a analisar os recursos de apelação.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Na espécie, não comporta acolhimento a alegação de que a sentença foi prolatada de forma genérica.

Isso porque, a sentença do juízo
a quo
deixa de forma clara e objetiva a determinação para que os requeridos providenciem a cirurgia de Tímpano-mastoidectomia do ouvido direito, bem como exames, leitos hospitalares e medicamentos eventualmente indicados.

Denota-se que o pedido se enquadra perfeitamente no que dispõe o artigo 324, §1o, inciso II do CPC, vejamos:

Art. 324 - O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

II –
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
” (destaquei)

In casu
, não há como prever a extensão das necessidades do infante para que possa reestabelecer sua higidez no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA E LEITO EM UTI PEDIÁTRICA – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a expressão ampla do dispositivo sentencial impugnado – “qualquer outro procedimento médico, ambulatorial e hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde” – está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação, a priori, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar, é despiciendo o seu decotamento. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor dispensar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(N.U 0001156-26.2015.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUIDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO - NECESSIDADE DA CIRURGIA VINDICADA NOS AUTOS COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO – ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

4 -
Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença que confirmou a decisão liminar que foi proferida nos termos de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança
.

5 - No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sapezal/MT, concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual no. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], realmente isentam a Fazenda Pública deste ônus.

6 - Quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado a quo, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

(N.U 1000635-77.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021) (destaquei)

De outro lado, é cediço que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”.

A
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Nesse diapasão, a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Desse modo, verifica-se que o fornecimento de exame de Ressonância Magnética de Crânio e eventuais exames complementares ao menor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possuem condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
. (...) (N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXOPARINA 40MG -

NECESSIDADE COMPROVADA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE - PRINCÍPIO ATIVO — LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 0009633-06.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
(...) (N.U 1010703-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)

Consequentemente, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente porque o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida da criança.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, uma vez que assistida pela Defensoria Pública, bem como a necessidade de realização do exame pleiteado.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196)
. [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei).

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em seu recurso, a Defensoria pretende a condenação do ente municipal em honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Partindo dessas premissas,
a Emenda Constitucional no 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este Sodalício tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estado, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 1000769-78.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, POR DOCUMENTOS MÉDICOS, DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL DOTADO DE ESTRUTURA

- EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELO ESTADO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

(N.U 1004272-89.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020) (destaquei)

Logo, incabível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO E LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021